Tribunal: TJDFT
Processo: 0735916-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735916-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que o patrono da parte Agravante (TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA), requer a disponibilização da realização de sustentação oral em modalidade telepresencial da sessão de julgamento designada para o dia 22/03/2023 (id. 44439987). Ao analisar a questão, verifica-se dos autos que o causídico possui domicílio profissional nesta Capital Federal, situação que não autoriza a realização do ato de sustentação oral na modalidade requerida nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC. Não bastasse, há que se verificar ainda que a hipótese tratada no presente recurso, qual seja, insurgência quanto a decisão que rejeitou a impugnação da parte devedora ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos, não se amolda àquela hipótese legal prevista expressamente no inciso VIII do art. 937 do CPC, em que se admite sustentação ora apenas quando se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Em sendo assim, indefiro o pedido de id. 44439987. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora